Tribunal: TCU
Processo: 018.092/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 82023 e códigoUasg 193004 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO INDIRETA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA COORDENADORIA ESTADUAL DO DNOCS, NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN, NA BARRAGEM ENGENHEIRO ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES, MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, E NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA ESTEVÃO DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS)

Inteiro teor:
Acórdão 9951/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 8/2023 (peça 5), celebrado entre a Coordenadoria Estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) no Rio Grande do Norte e Servimóvel Serviços de Segurança Patrimonial Ltda., em 30/12/2023, oriundo do Pregão Eletrônico 2/2023, no valor total de R$ 780.500,00, referente à prestação dos serviços de execução indireta de vigilância armada, nas dependências da sede da referida coordenadoria estadual, no Município de Natal/RN, na Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, Município de Itajá/RN e nas dependências da Estação de Piscicultura Estevão de Oliveira, no Município de Caicó/RN. Considerando que o representante busca a satisfação de seus interesses financeiros, que se viram frustrados pelo atraso do pagamento dos serviços prestados ao Dnocs; considerando que a jurisprudência dominante do TCU é no sentido de que esta Corte de Contas não é competente para tutelar interesses que sejam estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo, se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante, informando-o que Tribunal de Contas da União não é a instância competente para pleitear o pagamento de notas fiscais de bens/serviços fornecidos a órgãos públicos, devendo, caso assim entenda, apresentar tais demandas perante o Poder Judiciário (v.g. Acórdão 3246/2024-TCU-Primeira Câmara , relator: Ministro Benjamin Zymler; Acórdão 6508/2024-TCU-Segunda Câmara , relator: Ministro Augusto Nardes); c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.092/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Coordenadoria Estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) no Rio Grande do Norte 1.2. Representante: Servimóvel Serviços de Segurança Patrimonial Ltda 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Claudio Roberto Pereira, representando Servimóvel Serviços de Segurança Patrimonial Ltda 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há